Tribunal: TJDFT
Processo: 0742656-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0742656-87.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, SUPERSIM ANÁLISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA., SOCINAL S.A. - CRÁDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADOS: SUPERSIM ANÁLISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA., SOCINAL S.A. - CRÁDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DECISÃO Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto no bojo dos embargos de declaração ID 71905482 por SUPERSIM ANÁLISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA. ("SuperSim") e SOCINAL S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ("Socinal"), em face do acórdão 1992778 (ID 71440511), cuja ementa restou assim redigida: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BLOQUEIO REMOTO DE FUNCIONALIDADES DO APARELHO CELULAR COMO GARANTIA DE EMPRÉSTIMO. VULNERABILIDADE DOS CONSUMIDORES. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelos autores visando à condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais). 2. Apelação das requeridas pleiteando a reforma da sentença para a improcedência da ação civil pública, sob o argumento da legalidade do bloqueio de determinadas funções do aparelho celular como garantia para pagamento do empréstimo contratado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prática adotada pelas requeridas, consistente no bloqueio remoto de funcionalidades do aparelho celular do consumidor inadimplente; (ii) avaliar a configuração do dano moral coletivo e a necessidade de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O bloqueio de funcionalidades do aparelho celular configura prática abusiva, pois impõe restrição excessiva ao consumidor e caracteriza coação indireta para pagamento da dívida. 5. O celular é um bem essencial para a vida cotidiana, sendo instrumento necessário para acesso a serviços bancários, oportunidades de trabalho e benefícios sociais, de modo que sua restrição compromete direitos fundamentais. 6. A prática adotada pelas empresas elimina a possibilidade de apreciação judicial prévia, promovendo uma execução extrajudicial unilateral sem observância do devido processo legal. 7. A vulnerabilidade dos consumidores envolvidos é manifesta, abrangendo aspectos econômico, técnico, informacional e fático, sendo constituído um grupo de hipervulneráveis. 8. As taxas de juros praticadas pelas requeridas são excessivas quando comparadas à taxa média do mercado, configurando possível abusividade nos contratos de crédito oferecidos. 9. O parecer da Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON) não confere presunção de legalidade irrestrita à prática adotada, especialmente porque decorreu de consulta unilateral e não analisou a efetiva observância das normas consumeristas. 10. O dano moral coletivo exige demonstração de lesão grave e intolerável a valores fundamentais da sociedade, o que não restou configurado no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. O bloqueio remoto de funcionalidades do celular do consumidor inadimplente constitui prática abusiva, pois impõe restrição excessiva e compromete direitos fundamentais. 2. A vulnerabilidade dos consumidores envolvidos caracteriza um grupo de hipervulneráveis, o que exige especial proteção nas relações de consumo. 3. O dano moral coletivo demanda demonstração de lesão grave e intolerável a valores fundamentais da sociedade, não caracterizada na hipótese. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CDC, arts. 4o, I, e 39, V; CPC, arts. 4o, 6o, 8o, 355, I, e 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.838.184/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.10.2021; STJ, EREsp no 1.342.846/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.06.2021; TJDFT, Acórdão no 1708978, 0731665-86.2021.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 23.05.2023. A SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. (SuperSim) e a Socinal S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento (Socinal), por meio de seus advogados, opuseram embargos de declaração com pedido de atribuição de efeito suspensivo, visando sanar omissões e obscuridades no acórdão embargado. As embargantes argumentam que o acórdão embargado manteve a sentença que as condenou a não mais firmar contratos de empréstimo que contenham cláusula exigindo, como garantia, o celular do consumidor e o bloqueio de suas funcionalidades em caso de inadimplemento. As embargantes defendem que a sentença foi proferida sem fundamentação adequada e sem permitir a produção de provas, o que configuraria cerceamento de defesa. As embargantes apontam diversas omissões e obscuridades no acórdão embargado, como a ausência de fundamentação analítica, a falta de apreciação de argumentos relevantes, e a utilização de conceitos jurídicos indeterminados sem explicação concreta. As recorrentes também questionam a qualificação dos consumidores como vulneráveis ou hipervulneráveis, a legalidade da garantia contratual de bloqueio do celular, e a necessidade de controle judicial prévio para o bloqueio. Dizem que o acórdão acabou também por violar frontalmente o art. 4o-A, inciso I, da Lei no 13.874/2019, denominada Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que impõe como dever a observância da ordenação pública sobre atividades econômicas privadas. Alegam que há obscuridade quanto à inexistência de abusividade nas taxas de juros e à jurisprudência do STJ. As embargantes requerem a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração, argumentando que a suspensão da eficácia do acórdão embargado é necessária para evitar danos graves e de difícil reparação às suas atividades. Afirmam que (in verbis): [...] Ainda que fosse possível viabilizar a continuidade da atividade por meio da outorga de empréstimo na modalidade sem garantia, fato é que a clientela perdida e os empréstimos não concedidos até o julgamento final do caso são irrecuperáveis, acarretando prejuízos financeiros e reputacionais irreversíveis às Embargantes. [...] As recorrentes defendem que a modalidade de empréstimo com garantia de celular é essencial para a inclusão financeira de consumidores que não teriam acesso ao crédito formal. As embargantes pleiteiam que sejam os presentes embargos de declaração recebidos com efeito suspensivo, a ser concedido inaudita altera parte, até o seu julgamento final. Ao final, as Embargantes requerem que os embargos de declaração sejam acolhidos, a fim de integrar o v. acórdão embargado, visando sanar os vícios apontados, os quais, incidentalmente, poderão atrair efeitos infringentes, culminando no provimento da apelação, seja para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, para anular a sentença. Pleiteiam, ainda, o prequestionamento explícito e implícito dos dispositivos legais e constitucionais. É o relatório. DECISÃO Conheço o recurso, uma vez que tempestivo e adequado. Passo, então, à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, a respeito dos embargos de declaração, que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Nos termos do §1o do art. 1.026 do mesmo diploma legal, os embargos de declaração não possuem, em regra, efeito suspensivo. Excepcionalmente, admite-se a suspensão da eficácia da decisão embargada, quando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Vejamos: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreço, não se evidenciam os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Explico. O acórdão embargado foi proferido de forma fundamentada, após regular contraditório e ampla cognição, tendo examinado detalhadamente a prática adotada pelas embargantes e concluído, com base em elementos técnicos, jurisprudência consolidada e princípios consumeristas, pela abusividade do bloqueio remoto de funcionalidades de celular como meio coercitivo para pagamento de empréstimos. A alegação de risco de prejuízo financeiro e reputacional, embora relevante sob a ótica empresarial, não se sobrepõe ao interesse público subjacente à tutela dos consumidores e à preservação de direitos fundamentais potencialmente afetados pela prática impugnada. Ademais, em uma análise perfunctória, os argumentos deduzidos nos embargos de declaração demonstram mera discordância das embargantes com a solução jurídica conferida pelo acórdão, o que, por si só, não autoriza a suspensão de seus efeitos, especialmente quando ausente demonstração inequívoca de erro material, omissão relevante ou vício apto a modificar substancialmente o julgado. Por todo o exposto, em consonância com a argumentação apresentada, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento, torna-se dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença de ambos os requisitos é necessária para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Assim, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Após retornem os autos para a apreciação do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator